Tribunal: TJDFT
Processo: 0714663-40.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONSTITUCIONAL. PRELIMINAR. SENTENÇA. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. VEICULAÇÃO. CONTEÚDO MERAMENTE INFORMATIVO. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. ABUSO DO DIREITO NÃO CARACTERIZADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
1. O julgador apresentou os fundamentos legais que o levaram concluir, no exame da causa, que os fatos não são ensejadores de danos morais, daí porque não verifica-se afronta ao art. 93, IX, da Constituição Federal, e ao art. 489, II e III, do CPC.
2. O princípio da liberdade de imprensa e direito a informação, como os demais na Carta Magna, não é absoluto, devendo se harmonizar com os demais direitos fundamentais presentes no texto constitucional, principalmente no que dizem respeito ao direito à intimidade, honra e vida privada.
3. Aplica-se o disposto no Código Civil, o qual preleciona que o dever de indenizar o prejuízo moral exige, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil, a prática de ato ilícito capaz de causar prejuízo, a ocorrência de dano e que a conduta atribuída à parte seja a causa do dano experimentado.
4. O conteúdo da publicação veiculada na imprensa não revela inequívoco intento de difamar ou ofender o recorrente, não havendo qualquer abuso do direito de livre expressão do pensamento neste sentido, não se vislumbrando ofensa a quaisquer de seus atributos da personalidade mediante a utilização de expressões injuriosas ou imputações difamatórias e/ou caluniosas, razão pela qual não há que se falar em indenização por dano moral.
5. Negou-se provimento ao recurso.